Tribunal: TCU
Processo: 005.212/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Rosário Conte Galate Neto, Prefeito Municipal de Atalaia do Norte  AM na gestão 2005-2008, em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2008 (aplicação em finalidade diversa daquela previamente pactuada, sem autorização prévia do órgão repassador, em benefício do ente federado - compra de um micro ônibus; e pagamento indevido de tarifas bancárias).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em decorrência de irregularidades relativas a valores federais transferidos para o Município de Atalaia do Norte/AM no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com base nos arts. 1o, I, 16, II, 18, 23, II, da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Rosário Conte Galate Neto e do Município de Atalaia do Norte/AM, dando-lhes quitação; 9.2. notificar os responsáveis e o FNDE a respeito deste acórdão.